Tribunal: TJSP
Processo: 1510146-26.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Receptação qualificada e Receptação – Artigo 180, § 1o § 2o e Artigo 180, caput, ambos do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Palavra das testemunhas - Relevância – Precedentes - Condenações acertadas e mantidas – Penas – Dosimetria – Reprimendas aplicadas de forma apropriada, considerando as

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Receptação qualificada e Receptação – Artigo 180, § 1o § 2o e Artigo 180, caput, ambos do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Palavra das testemunhas - Relevância – Precedentes - Condenações acertadas e mantidas – Penas – Dosimetria – Reprimendas aplicadas de forma apropriada, considerando as circunstâncias desfavoráveis apontadas – Regime prisional inicial fechado e semiaberto – Adequados à espécie - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
2. Associação criminosa – Artigo 288 do Código Penal – Absolvição – Necessidade – Estabilidade e permanência da comparsaria não caracterizadas – "Non liquet" evidenciado – APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.